Tribunal: TJMT
Processo: 1023322-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1023322-62.2019.8.11.004
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERCÍLIO AQUINO DE AMORIM JÚNIOR em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e consolidou a posse do bem em favor do Banco.
Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Inconformado, o Apelante alega que não foi notificado extrajudicialmente, tendo em vista o encaminhamento da carta a endereço incorreto, razão pela qual inexiste comprovação da mora.
Sustenta, ainda, que a notificação por edital somente é válida quando o devedor é desconhecido, a localização for incerta ou domiciliado no exterior, o que não é o caso dos autos.
Por fim, assevera que a Instituição Financeira litigou de má-fé ao alterar a verdade do fatos e induzir o Juiz a erro, de modo que comporta cabimento a multa constante no artigo 18 do CPC/15.
Assim, pugna pela improcedência da pretensão inicial e a condenação do Banco ao pagamento em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante da litigância de má-fé. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 35792990.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Nota-se que a matéria em questão já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais (RAC 10148.16/001, TJMG), o que justifica o julgamento monocrático.
Consta dos autos que a Instituição Financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de ERCÍLIO AQUINO DE AMORIM JÚNIOR e alegou que, em 04/01/2019, celebrou com o Requerido contrato de financiamento n.o 2905267129, tendo como objeto o veículo Voyage 1.0, Volkswagen, com placa NJS5305, no valor líquido de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 962,99 (novecentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos).
Relatou que o Requerido deixou de arcar com as obrigações a partir de 08/02/2019, motivo pelo qual propôs a vertente demanda e pugnou pela concessão da medida liminar.
Com o deferimento da liminar e apreendido o bem, o Réu apresentou sua defesa, bem como interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido.
Após contestação e impugnação, o Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial, o que deu azo a este Apelo.
Com efeito, de acordo com o § 2.o, do artigo 2.o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004, a mora poderá ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nesse caso, a notificação extrajudicial deve ser expedida ao endereço do devedor, ainda que dispensável o recebimento pessoal.
Na hipótese, a Instituição Financeira enviou o comunicado ao Recorrido no endereço constante do contrato (ID. 35761991); contudo, o documento não foi entregue, tendo em vista o retorno da carta de notificação em que consta “endereço insuficiente”, bem como pelo extrato de rastreamento da carta com a informação de que “a entrega não pôde ser efetuada - endereço incorreto” (ID. 35761989 - pág. 2/3).
Inobstante isso, após tentativa de notificar o Recorrente por meio de carta enviada ao endereço informado no contrato, foi promovido o protesto com intimação enviada também ao endereço contratual, consoante se vê no ID. 35761990.
Assim, está comprovada a constituição do devedor em mora, conforme exigido pela Lei 10.931/2004, razão pela qual a sentença não comporta reparos.
No que tange à litigância de má-fé, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, assevera que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.
Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.
Na espécie, a Instituição Financeira não agiu dissimuladamente, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo ao Recorrente. Ademais, não vislumbro litigância de má-fé do Banco em ingressar com a ação diante da inadimplência contratual.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença objurgada.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora